Tribunal: TJES
Processo: 0026458-23.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026458-23.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA DA PENHA VIEIRA HARRIGAN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0026458-23.2018.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ROSANA DA PENHA VIEIRA HARRIGAN

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL POR CONTRADIÇÃO INTERNA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI PELO TRIBUNAL PLENO DO TJES. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO COM INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO AO LONGO DA CARREIRA. PERCEPÇÃO DA VERBA POR CURTO PERÍODO. INSUFICIÊNCIA PARA ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO MODULADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA MODULAÇÃO POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. DESCABIMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONTRIBUTIVA RETROATIVA PARA FORÇAR O ENQUADRAMENTO NA TESE EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Vila Velha. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, sustentou a parte autora que é servidora pública municipal e que recebeu gratificação de produtividade em importe prefixado, afirmando possuir a verba de natureza vencimental, razão pela qual não poderia ter sido suprimida pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir: se a sentença incorreu em nulidade parcial por alegada contradição interna, ao reconhecer que a recorrente percebeu a gratificação de produtividade em períodos determinados e, ainda assim, concluir pela improcedência do pedido de incorporação da verba. Superada essa questão, discute-se, no mérito, se a Autora se enquadra na hipótese excepcional de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, especialmente diante da exigência de recolhimento previdenciário incidente sobre a gratificação ao longo da carreira, bem como se seria possível atribuir à percepção esporádica da rubrica e à pretendida regularização contributiva retroativa o efeito de autorizar sua incorporação e o pagamento das diferenças postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a preliminar de nulidade parcial por contradição interna não merece acolhimento. A Recorrente sustenta que a sentença seria contraditória por, de um lado, reconhecer que houve pagamento da gratificação de produtividade em determinados períodos e, de outro, concluir pela improcedência do pedido ao fundamento de que não restou preenchido o requisito da modulação referente ao recolhimento previdenciário ao longo da carreira. Todavia, não há contradição interna no julgado, mas simples distinção entre o reconhecimento de um fato e a conclusão jurídica dele extraída. A sentença reconheceu, expressamente, que a Autora percebeu a verba apenas em momentos específicos (abril de 2008; e junho a novembro de 2011), e justamente a partir dessa premissa concluiu que o recebimento foi episódico, delimitado no tempo e insuficiente para caracterizar a excepcional hipótese de incidência da modulação fixada pelo Tribunal de Justiça.

(5). Em outras palavras, o
decisum
não negou a ocorrência de pagamentos pretéritos, mas apenas afirmou que tais pagamentos esparsos não bastam para atribuir natureza vencimental incorporável à gratificação nem para enquadrar a Autora na exceção modulada. Não se verifica, portanto, ofensa ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, pois a sentença enfrentou a questão central da controvérsia e adotou fundamentação compatível com o precedente vinculante aplicável.
(6). No mérito, entendo que o recurso não comporta provimento. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à possibilidade de reconhecimento do direito da recorrente à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93, bem como ao pagamento de reflexos e parcelas pretéritas, à luz da declaração de inconstitucionalidade da referida norma e da modulação de efeitos posteriormente estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

(7). Conforme consignado na sentença, o Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do incidente de inconstitucionalidade referido nos autos, reconheceu a inconstitucionalidade material da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha, por se tratar de vantagem concedida sem critérios objetivos, dependente de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, em afronta à exigência constitucional de lei formal para tratar de remuneração de servidores públicos.

(8). Posteriormente, em sede de modulação, firmou-se orientação no sentido de preservar, em caráter excepcional, a situação dos servidores inativos e, por extensão, daqueles que já tivessem implementado os requisitos para a inatividade na data definida pelo acórdão, desde que houvesse contribuição previdenciária com incidência da gratificação ao longo da carreira.

(9). Importante destacar que os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus, em regra, ao percebimento da gratificação instituída pela Lei nº 2.881/93, que a exceção modulada alcança apenas situações específicas ligadas à inatividade e que a incidência da modulação pressupõe efetiva demonstração de recolhimentos previdenciários sobre a verba ao longo da carreira, não bastando contribuições esporádicas. No caso concreto, a própria sentença registrou, com base nos documentos acostados, que a autora recebeu a gratificação somente em abril de 2008 e de junho a novembro de 2011. As contrarrazões detalham, inclusive, que a Recorrente manteve vínculo com o Município entre 14/03/2008 e 01/03/2020, totalizando 143 meses de efetivo exercício, tendo percebido a rubrica por apenas 6 meses, o que corresponde a aproximadamente 5,88% do período total.

(10). Esse quadro fático afasta, de forma inequívoca, a incidência da modulação excepcional. Isso porque a expressão “ao longo da carreira”, adotada pelo Tribunal Pleno, não pode ser reduzida a qualquer recolhimento eventual ou episódico, sob pena de esvaziamento completo do critério restritivo estabelecido no precedente. A leitura defendida pela recorrente ampliaria indevidamente a exceção, transformando situação excepcional em regra geral, em manifesta contrariedade à
ratio decidendi
do julgado vinculante.

(11). Outrossim, não procede a tese de que o mero recebimento pretérito da verba impõe sua incorporação. Ao contrário, a sentença corretamente destacou que o pagamento eventual e restrito no tempo evidencia caráter transitório e
pro labore faciendo
, o que afasta a natureza vencimental permanente da rubrica no caso concreto.

(12). A invocação do Tema 163 do STF igualmente não socorre a Recorrente. Isso porque o precedente mencionado trata da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, não servindo para legitimar a incorporação de vantagem cuja matriz normativa foi declarada inconstitucional, nem para ampliar a modulação expressamente fixada pelo Tribunal local.

(13). Da mesma forma, não há como admitir a pretendida regularização contributiva retroativa com o objetivo de enquadrar a Recorrente,
a posteriori
, na exceção modulada. O requisito estabelecido pelo TJES é histórico e exige contribuição efetivamente realizada ao longo da carreira, em concomitância com a percepção da verba, não sendo juridicamente possível suprir
ex post facto
situação fática inexistente no curso da vida funcional da servidora. Portanto, ausente demonstração de que a Recorrente se enquadre na hipótese excepcional ressalvada pelo Tribunal de Justiça, deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(14). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(15). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade da sentença por contradição interna quando o julgador reconhece o pagamento episódico da gratificação de produtividade e, a partir dessa mesma premissa fática, conclui pela ausência dos requisitos jurídicos necessários ao enquadramento na modulação fixada pelo Tribunal de Justiça, porquanto o reconhecimento de percepção eventual da verba não implica, por si só, direito à sua incorporação. 2. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, a incorporação da gratificação somente subsiste em caráter excepcional, para as hipóteses expressamente abrangidas pela modulação, não bastando recolhimentos esporádicos ou a pretensão de regularização previdenciária retroativa, sendo indevida a ampliação interpretativa da expressão “ao longo da carreira” em desconformidade com o precedente vinculante.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)